Tribunal: TJSP
Processo: 2107065-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2107065-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante CAMILA
KOIKE e Paciente LIOMAR MATOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107065-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.631
2
Habeas Corpus no 2107065-25.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
Impetrante: bela Camila Koike
Paciente: Liomar Matos Silva
Voto no 45.631
1. Em favor de Liomar Matos Silva, a bela Camila Koike impetrou o presente
habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem
para sua imediata transferência ao regime prisional domiciliar.
Informa que o paciente fora condenado como incurso no art. 157, § 2o e 3o, no
art. 157, § 1o, art. 157, § 2o, I e II, todos do CP, às penas totais de vinte e um anos e treze
dias de reclusão, em regime inicial fechado. Afirma que o paciente está cumprindo sua
reprimenda há mais de oito anos e apresenta bom comportamento carcerário. Alega que a
superveniência da pandemia de covid-19 torna urgente a transferência do paciente para o
regime prisional domiciliar, pois já conta com 59 anos de idade e é diabético. Argumenta
que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido sob frágil argumentação,
ignorando o disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ. Aduz que penitenciária de
Mirandópolis, onde recolhido o paciente, está superlotada, ostenta deploráveis condições
sanitárias e já registra a morte de interno em razão da covid-19. Assevera que a
manutenção do paciente em regime fechado vulnera seu direito constitucional à vida e à
saúde (fls. 01/15).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 16/65) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 67), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107065-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.631
3
da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba (fls. 71/72).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento da impetração ou, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (fls.
75/82).
É o relatório.
2. A ordem não merece concessão.
É certo que o habeas corpus, na condição de ação mandamental, destinada a
tutelar o direito deambulatório do indivíduo que se vê sob constrangimento ilegal
ameaçador desse direito, não deve servir de substituto do recurso ordinário previsto em lei,
no caso o agravo em execução (art. 197, da Lei no 7.201, de 1984), mormente porque o
presente remédio constitucional não comporta apreciação aprofundada de provas, a qual
deve ser realizada no juízo competente.
Somado a isso, não é o habeas corpus o instrumento adequado para amparar
a pretensão do paciente, e tampouco remédio para todos os males, não podendo, assim,
fazer às vezes de recurso ordinário. Nesse sentido:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso ordinário.
Caso contrário, ele seria transformado em um super-recurso, sem prazo certo
para a sua interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
histórico”. (RJDTACRIM 12/167).
Este é o entendimento majoritário adotado pelos Tribunais Superiores, os
quais não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
próprio, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado
como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da
ordem de habeas corpus.
No caso concreto, constata-se que o pedido foi justificadamente indeferido
(fls. 17/18), mediante fundamentação, em princípio, suficiente e correta, não havendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107065-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.631
4
se falar, por conseguinte, em flagrante constrangimento ilegal apto a excepcionar a sua
análise por esta via.
Ademais, cumpre consignar que a Recomendação no 62/2020 do CNJ não
tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística, observadas as peculiaridades de
cada caso concreto.
Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal passível de socorro pela
presente impetração, de rigor a denegação da ordem.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip